Tribunal: TJDFT
Processo: 0701727-09.2022.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 215-A DO CP. IMPOSSIBILIDADE. CULPABILIDADE NORMAL À ESPÉCIE. DOSIMETRIA ESCORREITA.
1. Descabe falar em absolvição quando a materialidade e a autoria do delito de estupro de vulnerável (artigo 217-A do Código Penal) restam comprovadas por meio da oitiva dos pais da vítima e sua irmã menor, aliado ao depoimento de outras testemunhas. 1.1. Os crimes contra a dignidade sexual são comumente cometidos às ocultas ou sem alarde, de modo que a palavra da vítima assume especial relevo na instrução e, portanto, pode validamente lastrear o decreto condenatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova e ausentes evidências capazes de fragilizá-la.
2. Inviável a desclassificação para importunação sexual, pois a conduta descrita no art. 215-A não contempla o emprego de violência ou de grave ameaça. O preceito secundário do referido tipo penal ainda registra a natureza subsidiária do delito; somente configurado quando a conduta imputada ao réu não constituir crime mais grave.
3. No caso em exame, verificada dosimetria da pena proporcional à gravidade dos fatos, não se acolhe pedido do Ministério Público de recrudescimento da pena.
4. O fato de os abusos terem sido cometidos, cometidos de forma superficial, contra criança de apenas 2 anos não enseja a valoração negativa da culpabilidade, porquanto a conduta é ínsita ao tipo penal previsto no art. 217-A do Código Penal.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.